Tribunal: CARF
Processo: 10480.723153/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723153/2015-11
RESOLUÇÃO
3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERGIZER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata de auto de infração para aplicação das seguintes multas:
i) Multa no valor de R$ 521.982,26, calculada em trinta por cento do valor
aduaneiro da mercadoria, prevista no artigo 169, inciso I, alínea 'b' e § 6o do
Decreto-Lei no 37/66; regulamentado pelo artigo 706, inciso I, alínea “a”, do
Decreto no 6.759/2009.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723153/2015-11
2
ii) Multa de R$ 17.399,39 calculada em 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro
dos produtos importados prevista no artigo 84, caput, inciso I e §§ 1o e 2o, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001; artigo 69, caput e §§1o e 2o, e artigo 81,
inciso IV, ambos da Lei no 10.833/2003), regulamentados pelo artigo 711, caput,
inciso I e §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do Decreto no 6.759/2009.
Total do crédito tributário: R$ 539.381,65.
Relata a fiscalização que:
Dentre os produtos por ela importados está a lâmpada comercialmente conhecida
como “lâmpada econômica”, a lâmpada fluorescente compacta. Esse produto é
classificado na TARIFA EXTERNA COMUM DO MERCOSUL (TEC) no código da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 8539.31.00 e está sujeito ao
Licenciamento de Importação não Automático (LI), se corretamente detalhado na
Declaração de Importação (DI).
Nas DI's do contribuinte supracitado, até o mês de agosto de 2014, devido ao uso
equivocado de um “destaque”, o destaque '999' em vez de '001', o Sistema
Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) procedia ao tratamento administrativo “Sem Licenciamento de
Importação”. Mas, a anuência nesse caso, se informado o destaque correto “001”,
é do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(INMETRO), cabendo a ele a análise do produto a ser importado.
(...)
Em agosto de 2014, os despachos de importação no 14/1408043-5 e 14/1408205-
5 foram interrompidos pela fiscalização pelo uso do destaque incorreto “999”, a
partir dessa ocorrência o contribuinte passou a usar o destaque correto “001” e
assim suas importações passaram a ser regulares, ou seja, sujeitas a LI. Desse fato,
pode-se inferir não haver controvérsia quanto ao uso correto do destaque, a sua
atitude fala por si só.
(...)
Para o caso aqui discutido, não se aplica o Ato Declaratório Normativo da COSIT,
ADN COSIT no 12/1997.
(...)
Não obstante as lâmpadas terem sido descritas de forma clara nas respectivas
Declarações de Importação, os fatos ora apurados não se coadunam com a
hipótese prevista no ADN.
(...)
Por tudo que foi exposto neste RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL, ficando
amplamente demonstrado nas declarações de importação ora em discussão, o
uso indevido de destaque de NCM “999” em detrimento do destaque “001” na
importação de mercadoria no código NCM 8539.31.00. O fato implicou em

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723153/2015-11
3
liberação de mercadoria “sem licença de importação”, quando deveria ser
analisada pelo INMETRO na condição de “licenciamento não automático”, lavra-se
o presente AUTO DE INFRAÇÂO objetivando constituir os créditos tributários
referentes às multas previstas para o caso, quais sejam, multa por falta de licença
de importação e multa por uso de destaque indevido da Nomenclatura Comum do
Mercosul.
Tendo tomado ciência em 08/07/2015 (fl. 419), a interessada apresentou
impugnação de fls. 425 a 451 em 04/08/2015, alegando, em síntese:
Que durante a importação, as mercadorias foram parametrizadas no canal
amarelo, tendo ocorrido conferência documental das mercadorias. Dessa forma, a
liberação das mercadorias naquele momento configurou homologação da Dl, não
havendo que se falar em revisão aduaneira.
Que o preenchimento da Dl utilizando-se o destaque "999" decorreu de um erro
de sistema presente no próprio SISCOMEX, não podendo ser a Impugnante
responsabilizada por isso. O próprio SISCOMEX trazia a informação de que para a
NCM - "Não consta tratamento para este NCM", o que foi alterado
posteriormente, como se vê da comparação entre as telas obtidas em 07/08/2014
(doc. 03) e 20/07/2015 (doc. 04).
Que a despeito deste erro, que obrigou a Impugnante a adoção do destaque
"999", fato é que a Impugnante tentou suprir a falha do SISCOMEX, na medida em
que na descrição da mercadoria fez constar expressamente o destaque tido por
correto pelas autoridades aduaneiras "001".
Que todas as mercadorias importadas possuem o competente registro no
INMETRO (doc. 05).
Avoca o ADN COSIT n° 12/97. O Ato em questão claramente endereça a
interposição da "multa do controle administrativo", e no caso de o contribuinte já
ter obtido o LI, ainda que se utilizando de um destaque errado, tal multa não seria
imposta e, assim, não haveria a menor necessidade de a COSIT ter emitido um
posicionamento formal isentando o contribuinte de uma multa que, repita-se, não
seria aplicada de qualquer forma.
Que qualquer imputação de má-fé à Impugnante desmorona de plano ao se
observarem as Dls sob análise, visto ser livre de dúvidas que o procedimento foi
permeado da maior lisura, na medida em que, conforme já afirmado
anteriormente, a própria Impugnante apontou no campo "Descrição detalhada da
mercadoria" que estava utilizando o "Ex" 001. Em vista disso, para que seja
inaplicável ao caso concreto o ADN COSIT n° 12/97, como pretende o Agente
Fiscal, é indiscutível que precisaria este ter provado a ocorrência da má-fé, o que
não logrou fazer, inclusive tendo admitido isso expressamente.
Que também é integralmente aplicável ao caso concreto o Ato Declaratório
Interpretativo do Secretário da Receita Federal n° 13/02 que, em sentido
semelhante, também isenta de multa a importação com indicação indevida de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723153/2015-11
4
destaque "EX" quando presentes os elementos necessários à identificação das
mercadorias.
Com relação a multa de 1 % constante no artigo 711, inciso I do Decreto n°
6.759/2009, alega que a NCM adotada pela Recorrente estava correta, não
ocorrendo o fato tipo previsto em referida norma, notadamente porque houve
apenas um erro quanto ao destaque.
A Impugnante em momento algum teve o intuito de burlar a fiscalização ou
alterar a classificação tarifária para fins de recolhimento dos tributos, apenas
adotou o destaque que o sistema que permitiu, apontado o "EX-001" no
detalhamento das mercadorias.
Ao final, requer o cancelamento integral das multas aduaneiras aplicadas.
A 11a Turma da DRJ/09, Acórdão n° 109-011.813, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 11/06/2014 a 30/07/2014
O desembaraço aduaneiro não está caracterizado na legislação como
procedimento que homologa o lançamento, sendo legítima a atividade de
reexame do despacho de importação, sempre que verificada qualquer incorreção.
Mercadorias não licenciadas em decorrência da dispensa de licenciamento para o
código NCM adotado, não se beneficiam da situação prevista no ADN – COSIT no
12/1997, o qual esclarece não constituir infração administrativa ao controle das
importações a exigência de NOVO licenciamento decorrente de classificação
tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex", posto inexistir obtenção
de licença prévia. A omissão ou prestação, de forma inexata ou incompleta, de
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado
enseja a aplicação da multa prevista no art.84 da MP no 2.158-35/2001, em
combinação com a Lei no 10.833/2003, art.69, parágrafos 1o e 2o, regulamentada
pelo art.711, do Decreto no 6.759/2009.
Impugnação Improcedente.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz:
 A impossibilidade da revisão aduaneira após a conferência pelo canal
amarelo;
 A necessidade de cancelamento da multa lançada com base no art. 706, I,
“a” do Decreto no 6.759/09; e
 A necessidade de cancelamento da multa lançada com base no art. 711,
inciso I, do Decreto no 6.759/2009.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723153/2015-11
5
Ao final, requer que ao Recurso Voluntário seja dado provimento para reformar o
acórdão recorrido para reconhecer a impossibilidade de cobrança das multas aduaneiras em
debate, cancelando-se o presente Auto de Infração.
Em petição de e-fls. 628-s, requer a aplicação do Tema n° 1293 do STJ ao presente
caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, entendo pelo
sobrestamento do julgamento.
Isso porque o STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais 2147578/SP
e 2147583/SP, decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da Lei
n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723153/2015-11
6
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723153/2015-11
7
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Neste processo, a autoridade na origem aplicou as seguintes penalidades:
i) Multa no valor de R$ 521.982,26, calculada em trinta por cento do valor
aduaneiro da mercadoria, prevista no artigo 169, inciso I, alínea 'b' e § 6o do
Decreto-Lei no 37/66; regulamentado pelo artigo 706, inciso I, alínea “a”, do
Decreto no 6.759/2009.
ii) Multa de R$ 17.399,39 calculada em 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro
dos produtos importados prevista no artigo 84, caput, inciso I e §§ 1o e 2o, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001; artigo 69, caput e §§1o e 2o, e artigo 81,
inciso IV, ambos da Lei no 10.833/2003), regulamentados pelo artigo 711, caput,
inciso I e §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do Decreto no 6.759/2009.
A impugnação foi apresentada em 04/08/2015 (e-fl. 424), encaminhada para
julgamento em 07/08/2015 (e-fls. 545) e o julgamento pela DRJ ocorreu em 25/08/2022 (e-fls.
548-s).
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723153/2015-11
8
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o
sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro